Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006016-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (AGRAVANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (AGRAVADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES - CPF: 460.687.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAPOBIANCO - CPF: 045.604.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAES ALVES & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.816.413/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOURADO DE FRANCA - CPF: 531.554.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZY MEIRY CAPOBIANCO (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NIGRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS. BIS IN IDEM. TEMA 677 DO STJ. ABATIMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA DO ART. 523 DO CPC. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, fixou o débito exequendo com correção monetária e juros desde 2006, determinando o pagamento de saldo remanescente sob pena de multa e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a incidência de encargos moratórios sobre valor já atualizado por perícia configura enriquecimento sem causa; (ii) definir se o abatimento de depósito judicial deve incluir os rendimentos da conta bancária; e (iii) verificar a subsistência de sanções por inadimplemento voluntário.

III. Razões de decidir

3. A utilização do preço atual de mercado como parâmetro indenizatório já absorve a recomposição inflacionária da moeda, de modo que a fluência de correção e juros desde o evento danoso implicaria em dupla atualização do capital; 4. O ressarcimento de despesas com reforma de imóvel deve observar o marco do efetivo desembolso para a incidência de encargos, momento em que se cristaliza o prejuízo patrimonial e a exigibilidade da recomposição; 5. Na dicção do Tema 677 STJ,

o depósito judicial suspende a mora nos limites do valor consignado, devendo a dedução do débito considerar o saldo total da conta, incluindo a remuneração paga pela instituição financeira depositária; 6. O

depósito tempestivo em montante que ultrapassa o débito efetivo

afasta a natureza de resistência injustificada, tornando indevida a aplicação da multa e dos honorários do artigo 523, parágrafo primeiro, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
"1.
Nas indenizações fixadas pelo valor atualizado de mercado, os consectários legais incidem a partir da data da avaliação pericial. 2. O abatimento de depósitos judiciais deve compreender os rendimentos bancários da conta judicial. 3. O depósito tempestivo de valor suficiente para solver o débito remanescente obsta a incidência das sanções por inadimplemento voluntário
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Incorporadora Itália Ltda.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação manejada pelo agravante e fixou o valor do débito em R$ 623.461,01, e, após deduzir o depósito judicial realizado, intimou a agravante ao pagamento do saldo remanescente de R$ 303.869,96 (trezentos e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), sob pena de multa e honorários (art. 523, § 1o, do CPC), além de condenar as partes ao pagamento de verba honorária sobre o excesso reconhecido.

Aduz que o depósito judicial de R$ 319.591,05, efetuado em 12/08/25, é suficiente para quitar a obrigação, considerando as reduções impostas por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento anterior (no 1028858-70.2025.8.11.0000).

Argumenta que, como a indenização pelos bens móveis foi fixada com base em "valor atual" (perícia de 2025), a incidência de correção monetária e juros de mora desde 2006 e 2020, respectivamente, configura enriquecimento ilícito.

Defende que os juros de mora sobre o ressarcimento das reformas devem incidir apenas a partir do efetivo desembolso (30/03/22) e não de data pretérita.

Afirma que o termo final da atualização deve ser a data do depósito judicial (12/08/25), e que deve ser abatido do saldo devedor o valor total da conta judicial (principal mais rendimentos bancários), conforme o Tema 677 do STJ.

Insurge-se contra a nova condenação em honorários sucumbenciais, alegando que a verba já foi fixada em 11% na fase de liquidação/cumprimento.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
para o afastamento das sanções por inadimplemento voluntario.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 346876353.

O magistrado prestou informações no ID n. 350309942, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos e noticiando a oposição de embargos de declaração na origem pelo agravado, ainda pendentes de julgamento.

Em sede de contraminuta (ID n. 350692856), o agravado suscita, em preliminar ofensa à coisa julgada. No mérito, defenda a correção dos cálculos homologados.

Pede, ao fim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de ressarcimento por perdas e danos.

A decisão recorrida reconheceu o excesso de execução à luz do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1028858-70.2025.8.11.0000, que havia reduzido os valores originalmente homologados, fixando a indenização pelos bens móveis em R$ 102.992,50, o ressarcimento pela reforma do imóvel em R$ 44.580,09 e excluindo a condenação relativa ao implemento tanque.

Considerando os critérios de atualização monetária e juros de mora, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 11% determinada pelo STJ no AREsp no 2746912/MT, o magistrado singular apurou o montante total de R$ 623.461,01, do qual deduziu o depósito judicial de R$ 319.591,05, reputando remanescente o saldo de R$ 303.869,96.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia reside na definição dos marcos iniciais de juros de mora e correção monetária sobre indenização fixada com base no valor atual dos bens (apurado em perícia de 2025), bem como na sistemática de abatimento de depósito judicial (Tema 677/STJ) e na ocorrência de
bis in idem
em honorários advocatícios.

O Agravado sustenta que tais critérios estão acobertados pela coisa julgada, enquanto a agravante alega enriquecimento ilícito pela cumulação de valor atualizado com encargos retroativos a 2006.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se enfrentar a
preliminar
de ofensa à coisa julgada suscitada em contraminuta.

O exequente afirma que os termos iniciais dos juros e da correção monetária foram estabilizados em provimentos anteriores.

Todavia, a interpretação sistemática do processo revela que a base de cálculo da indenização sofreu mutação substantiva por ordem deste Tribunal. Ao converter a obrigação de entregar coisa em indenização por perdas e danos pelo valor atual apurado em perícia, a natureza da obrigação acessória de correção monetária e juros deve, necessariamente, ser compatibilizada com o novo valor principal.

A coisa julgada incide sobre a obrigação de pagar os consectários, mas a sua aplicação aritmética deve guardar coerência lógica com o objeto principal, sob pena de desvirtuamento do título executivo e violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, no
mérito
, quanto à indenização pelos bens móveis que guarneciam a residência, verifica-se que este Tribunal, no julgamento do agravo anterior (RAI n. 1028858-70.2025.8.11.0000), determinou que o ressarcimento ocorresse pelo valor atual de mercado, a ser apurado por perito avaliador.

Conforme documentado nos autos, a perícia foi concluída em fevereiro de 2025, estabelecendo o preço contemporâneo dos itens. Ora, a correção monetária não constitui acréscimo patrimonial ou penalidade, servindo apenas para preservar o valor real da moeda diante do fenômeno inflacionário. Se o montante indenizatório foi fixado com base no valor de mercado de 2025, ele já traz em si a atualização inerente à valorização ou depreciação dos bens ao longo do tempo.

Deveras, se a premissa maior é a recomposição do
status quo ante
pelo valor atual, e a premissa menor é que o valor periciado em 2025 já é atual, a conclusão lógica é que a correção monetária deve fluir somente a partir da data do laudo pericial.

O mesmo raciocínio aplica-se aos juros de mora, que devem incidir a partir da data em que o valor da indenização foi definido como atual, pois somente a partir da fixação do
quantum
pericial é que se tornou exigível a obrigação em sua nova expressão monetária.

Nesse contexto, aplicar correção monetária desde 2006 sobre um valor de mercado apurado em 2025 representa um evidente
bis in idem
, pois estar-se-ia atualizando duas vezes o mesmo capital.

Por sua vez, no que tange ao ressarcimento dos custos com a reforma do imóvel residencial, a prova documental indica que as despesas foram suportadas pelo agravado e finalizadas em 30 de março de 2022. Nesse ponto, os encargos moratórios devem recompor o patrimônio do lesado desde o momento em que houve o efetivo desembolso, razão pela qual não se sustenta a tese de que os juros devam retroagir a 2020, data da decisão que determinou a devolução dos bens, pois naquele momento a reforma sequer havia sido custeada.

A mora quanto ao ressarcimento só pode ser contada a partir do instante em que o crédito se tornou líquido e o prejuízo foi efetivado pelo exequente. Assim, o marco inicial dos juros e da correção monetária para este item específico deve ser a data da conclusão da reforma, em março de 2022.

Outro ponto de insurgência diz respeito à técnica de abatimento do depósito judicial. A decisão agravada procedeu à dedução apenas do valor nominal depositado pela agravante.

Todavia, de acordo com a Tese fixada no Tema 677 do STJ, o depósito judicial suspende a incidência dos encargos da mora sobre o devedor nos limites do valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela remuneração da conta.

Considerando que o depósito de R$ 319.591,05 foi realizado em 12 de agosto de 2025 e que o agravado levantou a quantia de R$ 331.184,02, acrescida dos rendimentos bancários, é imperativo que a dedução no cálculo da execução considere o saldo total da conta judicial. Abater apenas o valor nominal, ignorando os juros e a correção pagos pelo banco depositário, equivaleria a permitir que o credor recebesse dupla remuneração pelo mesmo período, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à multa e aos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, parágrafo primeiro, do CPC, assiste razão à recorrente.

Verifica-se que a agravante efetuou o depósito de montante expressivo dentro do prazo legal, manifestando a intenção de cumprir a obrigação nos limites devido.

Diante disso, com o reconhecimento do excesso de execução decorrente do ajuste dos marcos iniciais e do abatimento correto do depósito, conclui-se que o valor depositado tempestivamente era superior ao débito efetivamente remanescente.

A sanção processual visa punir o devedor recalcitrante, o que não se coaduna com a postura da agravante que buscou o adimplemento e logrou êxito em demonstrar a cobrança a maior.

Por conseguinte, devem ser afastadas a multa e a verba honorária incidentes sobre a fase de cumprimento de sentença, bem como a condenação sucumbencial imposta na decisão interlocutória agravada, devendo o agravado arcar com o ônus da sucumbência no incidente de impugnação, dada a alteração substancial do saldo devedor em seu desfavor.

Assim sendo, a decisão agravada merece parcial reforma para

(i)

fixar como marco inicial da correção monetária e dos juros de mora, relativos à indenização pelos bens que guarneciam a residência, a data da apresentação do laudo pericial de avaliação (04/02/2025), afastando a incidência retroativa a 2006; (ii)

estabelecer que os juros de mora sobre o valor do ressarcimento da reforma do imóvel devem incidir a partir da data do efetivo desembolso

(30/03/2022); (iii) determinar que, para fins de quitação do débito, o abatimento do depósito judicial considere o valor total da conta bancária judicial, incluídos os rendimentos e juros pagos pela instituição financeira depositária até a data do levantamento, nos termos do Tema 677 do STJ.

Em razão do provimento parcial, e sucumbência mínima da impugnante, ora agravante,

inverto os ônus sucumbenciais do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela agravante (valor do excesso reconhecido).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de

maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026